Tribunal: CARF
Processo: 14041.001407/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Estão sujeitos à tributação do imposto os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, decorrentes da prestação de serviços.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas declaradas como decorrentes do exercício de atividade profissional autônoma, em relação às quais o contribuinte não apresente a necessária escrituração do Livro-Caixa, de acordo com as exigências normativas.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DOCUMENTOS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001407/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
REGINALDO BACCI ACUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Estão sujeitos à tributação do imposto os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, decorrentes da
prestação de serviços.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas declaradas como decorrentes do exercício de
atividade profissional autônoma, em relação às quais o contribuinte não
apresente a necessária escrituração do Livro-Caixa, de acordo com as
exigências normativas.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DOCUMENTOS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas
no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001407/2008-48
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também
devidamente comprovadas.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
APLICADO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 03-34.590 (fls.
547/578) – 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
(DRJ/BSB), que julgou procedente em parte a impugnação ao Auto de Infração de lançamento
suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa aos exercícios de 2004 e
2005, anos-calendário 2003 e 2004.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração (fls. 462/477), em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), conforme “Relatório de Verificação Fiscal” e anexos I e II, elaborados pela
autoridade fiscal lançadora (fls. 478/485), constatou-se as seguintes infrações:
a) Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas - omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas;
b) Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-leão - omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas;
c) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) -
dedução indevida de previdência oficial;
d) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) -
dedução indevida de despesas médicas;
e) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) -
dedução indevida de pensão judicial
f) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) -
dedução indevida de despesas de livro caixa;
g) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) -
dedução indevida de despesa com instrução;
h) Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
demonstrativos;
i) Multas Isoladas - falta de recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física mensal devido a título de carnê-leão.
As infrações apuradas encontram-se devidamente explicitadas no Relatório de
Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração e anexos, onde destaco, em princípio as seguintes
informações:
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

Como a conta bancária 249.107-9 tinha como titulares o fiscalizado e seu cônjuge,
REGINA LUCIA GAMA PINTO BACCI ACUNHA, CPF 604.097. verificou-se a
necessidade de abertura de procedimento fiscal junto a esta, o que foi feito em
15/10/2008. Por intermédio do Termo de Início de Fiscalização lavrado em 23/10/2008
(fis. 404/411), a Sra. Regina também foi intimada a comprovar a origem dos recursos
creditados/depositados durante os anos-calendário de 2003 e 2004 na referida conta
bancária. Em documento apresentado em 12/11/2008 (f1s. 412/414) a intimada
informou não ter nenhuma ingerência e nem acompanhar os depósitos, retiradas ou
qualquer tipo de transação financeira realizada na retrocitada conta corrente; afirmou
que a única transação que realiza com essa conta é a transferência de valores da conta
dela (249.108-7) para a dele e vice-versa; que pelas razões já mencionadas, não podia
informar, por absoluta incapacidade e falta de conhecimento, sobre os valores apontados
nos anexos I e II do Termo de Início de Fiscalização; e acrescentou que o Sr.
Reginaldo, titular da conta corrente 249.107-9, responderá a todas as indagações com
mais propriedade e certeza.
(...)
Saliente-se, ainda, que, apesar de a conta n° 249.107-9 ser mantida em conjunto com o
seu cônjuge, a tributação recaiu integralmente sobre o fiscalizado, visto que a esposa
deste, quando intimada a comprovar a origem dos créditos efetuados na mencionada
conta, informou não ter nenhuma ingerência sobre a mesma.
Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 189/207), onde o contribuinte
apresenta preliminar em que contesta supostas alegações, que afirma constantes do “Relatório de
Verificação Fiscal”, de que teria se esquivado de receber o Termo de Início de Fiscalização,
assim como, deixado de entregar a tempo e hora documentos a ele solicitados. Afirma ainda
dificuldades para obtenção de cópia integral do presente processo, que somente veio a receber
restando 10 dias para o fim do prazo de apresentação da impugnação, afrontando assim,
princípios de regência do processo administrativo fiscal. Também foi suscitado, em sede
preliminar, questionamento quanto aos critérios de seleção do autuado para início do
procedimento de auditoria fiscal, com afirmação da ocorrência de excessos na fiscalização. Na
sequência são apresentados argumentos contrários aos lançamentos por omissão de rendimentos
e considerações a respeito das deduções de despesas, sendo reconhecidas como procedentes as
glosas relativas à previdência social declarada indevidamente. Ao final, contesta o lançamento
da multa de ofício no percentual de 75%, citando doutrina e jurisprudência dos tribunais judiciais
superiores e sob argumento de possuir caráter confiscatório. Da mesma forma, objeta o
lançamento concomitante das multas de ofício e isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
mensal, cita jurisprudência do então Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e
requer o afastamento da multa de ofício.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade. Foi considerada como matéria não
impugnada a glosa com despesas com instrução e julgada procedente em parte a impugnação,
para excluir o montante de R$ 50.400,00 de tributação, no exercício 2004; tornar insubsistente a
infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 1.053,08; e excluir da
tributação o montante de R$ 56.265,90, no exercício 2005, sendo mantidas as demais infrações
apuradas. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
LIVRO
CAIXA.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
REQUISITOS LEGAIS.
As despesas relativas às remunerações pagas a terceiros com vínculo empregatício, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte pagadora são dedutíveis, desde que comprovadas e
escrituradas no Livro Caixa.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de oficio e a multa isolada por se referirem a
diferentes infrações cometidas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 588/599, onde preliminarmente,
mediante diversas elucubrações, volta a apresentar irresignação pelas dificuldades para obtenção
de cópia integral do presente processo, tendo recebido tal cópia restando 10 dias para o fim do
prazo de apresentação da impugnação. Também protesta pelo fato de ter sido intimado da
decisão da DRJ/BSA por Edital, apesar de constar nos autos o seu endereço profissional, no qual
fora intimado para apresentação da impugnação. Na sequência, em tópico intitulado “3.1. Das
Considerações Gerais”, por entender importante para compreensão de sua defesa, passa a afirmar
ter sido fiscalizado relativamente aos anos-calendário de 2003 e 2004, quando ainda não fazia
parte de uma sociedade de advogados, que foi constituída em meados de 2004. Complementa
que teria se licenciado do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil em março de
2003, mediante licença para tratamento de interesse particular, tendo montado escritório em 3
endereços do Distrito Federal, em períodos não simultâneos, mediante locação dos respectivos
imóveis na qualidade de locador ou de fiador.
Adentrando ao mérito, passa o recorrente a discorrer sobre as irregularidades
constantes da autuação e contestar aquelas mantidas no julgamento de piso, à exceção da glosa
de despesa com instrução com a qual anui, nos seguintes termos,:
3.2. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES APURADAS PELO AFRFB E
MANTIDAS PELO V. ACÓRDÃO GUERREADO.
10. Para melhor compreensão, será analisado, ponto a ponto, tudo o que não foi afastado
pelo v. acórdão guerreado com a finalidade de dar maior objetividade à tese da defesa.
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

(...)
b) Das omissões de rendimentos apuradas: afirma o r. Acórdão que "cumpre esclarecer
que o fato de o total depositado em conta, durante o ano-calendário, ser
aproximadamente o mesmo das omissões apuradas, em sua totalidade, não autoriza a
conclusão de que o total em conta foi levado a tributação ( ... )". Não merece prosperar
esta argumentação, pois falaciosa, tanto que o próprio relator chegou à conclusão que
deveriam ser excluídos R$ 50.400,00 da base de cálculo do IRPF do ano calendário de
2003 (fls. 518/524);
b.1) O contribuinte não adotou certas precauções, é verdade, como, por exemplo,
manter um livro caixa e recolher o Carne-Leão, mensalmente, o que será discutido
oportunamente. No entanto, o contribuinte não teve no período conta de investimentos,
de poupança, de depósito, ou outras contas correntes em instituições bancárias que não
fosse o Banco do Brasil, no qual mantém sua conta desde 1987, quando ingressou como
Técnico da Receita Federal;
15.2) Cioso de sua condição de cidadão e contribuinte, ao fazer sua declaração de
imposto de renda pessoa física no exercício de 2004 e 2005, adotou o seguinte critério:
(a) somar todos os valores que ingressaram em sua única conta corrente oriundos de
pessoas físicas e oferecer à tributação;
b.3) Ressalte-se que parte dos ingressos na conta corrente do contribuinte são receitas
para a realização das despesas dos constituintes (clientes) em relação às suas demandas,
mas que serão deixadas de lado, pois ainda que, somadas, pudessem representar algum
valor, não são o peso deste processo. Outra parte destes recursos é de terceiros,
advogados que trabalharam com o contribuinte, que lhes foi devidamente repassada;
b.4) Outro ponto, este sim fulcral, é o fato de o contribuinte não conseguir apresentar à
Fiscalização todos os contratos requeridos, e daí o argumento de que as receitas, ainda
que declaradas e ainda que o imposto devido tenha sido pago, podem novamente serem
lançadas, pois sem origem comprovada;
b.5) Vamos ver o que diz o r. Acórdão à fl. 520: “Do cotejo dos montantes apurados no
Lançamento como omitidos de PF e PJ (fls. 417/419) com os montantes declarados pelo
contribuinte, mês a mês, como recebidos de PF (fl. 04), no ano de 2003, constata-se a
verossimilhança da argumentação";
b.6) Nobres julgadores, óbvio que há a verossimilhança da argumentação, porque o
contribuinte jamais imaginou, articulou, planejou ou pensou em deixar de declarar o
montante que efetivamente ingressou em seu patrimônio, até porque, naquele momento,
ainda mantinha vínculo com SRFB. Pode ter cometido equívocos, por inexperiência ao
iniciar uma nova empreitada, mas jamais deixou de declarar o que recebeu e de pagar o
que era devido;
b.7) Portanto, correta está a decisão na nobre Turma Julgadora em relação ao ano de
2003, exercício de 2004;
b.8) No entanto, o mesmo não ocorreu em relação ao ano de 2004, exercício de 2005.
Observe-se que o contribuinte declarou que recebeu de Pessoas Físicas a quantia de R$
77.885,90. Isto efetivamente não ocorreu. Este valor foi recebido de Pessoas Jurídicas e
de Pessoas Físicas, como no ano de 2003;
b.9) Por exemplo, o contribuinte foi contratado pelo Instituto de Organização Racional
do Trabalho - IDORT, em 30 de abril de 2003, para cobrar da empresa Indústria
Química do Estado de Goiás - IQUEGO, uma dívida desta empresa para com o IDORT
de R$ 312.843,50 (valor originário). O contribuinte não acostou este contrato aos autos
por acreditar que o mesmo havia extraviado, o que o faz nesta oportunidade (doc. 06). O
resultado do trabalho de cobrança só se realizou no ano seguinte e o pagamento foi
parcelado. O AFRFB apresenta no anexo II, fl. 312 do PAF, uma relação de valores
depositados na conta do contribuinte. Na linha 16, dia 18/02/2004, aponta o valor de
R$ 26.428,16 como uma TED para a conta do contribuinte. Ocorre, nobres julgadores,
que uma análise do extrato bancário do mês de fevereiro de 2004 deixa claro que o valor
foi estornado e novamente depositado em duas parcelas (R$ 12.388,20 e 14.039,96). Por
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

alguma razão desconhecida o IDORT fez a TED, estornou-a, e realizou dois depósitos
on line para o contribuinte, que não caracterizam, por óbvio, duplo rendimento ou coisa
do gênero;
b.10) A omissão de receita em razão da falta de comprovação de documentos idôneos
fica afastada neste recurso, uma vez que o contribuinte apresenta os contratos originais
do IDORT e outros que encontrou, apesar de ter trocado duas vezes de endereço
(Contratos originais: Joaquim Pinto de Oliveira Junior e Eduardo Gregório - doc. 07);
b.11) Por outro lado, vaticina a douta comissão de julgamento da DRJ em Brasília (fl.
520): "O efetivamente declarado nos meses restantes (fls. 07) não se coaduna com a
argumentação do Impugnante, vez que os documentos comprovam recebimentos de
PF/PJ em valores superiores aos efetivamente declarados. Contudo, entendo que deve
ser considerado como tributável apenas a diferença do montante apurado como omitido
de PF e PJ e os valores declarados como de PF no exercício de 2005, já que não há
vinculação os autos de que os valores constantes das omissões não se encontram, ao
menos em parte, naqueles informados da DIRPF";
b.12) Em seguida, apresenta, à fl. 520, uma tabela de valores declarados, omitidos de PJ
e PF e de omissão tributável. Aponta conclusivamente que o montante omitido (soma de
PJ + PF) é de R$ 122.809,96 e deduz o valor que foi declarado (supostamente pelo
contribuinte) de R$ 51.865,90 para concluir que a omissão tributável é R$ 70.944,06
(vide tabela);
b.13) Uma simples passada de olhos na DIRPF 2004/2005 do contribuinte deixa
evidente, tanto à fl. 7 citada, como na fl. 6 do PAF, que o valor oferecido à tributação
foi de R$ 77.885,90. Portanto, partindo-se do valor supostamente omitido pelo
contribuinte ("omissão" que se admite somente ad argumentandum) e apurado pela
Turma Julgadora, tem-se que o valor "omitido" (PF + PJ) é correspondente ao total de
R$ 122.809,96 menos o montante oferecido à tributação pelo contribuinte de R$
77.885,90, resultando numa "omissão" tributável de R$ 44.924,06;
b.14) Por fim, para afastar de vez a assertiva de que, na ausência de comprovação
individualizada da origem dos valores creditados em conta corrente nos anos-
calendários 2003 e 2004, mantém-se a infração apurada de Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não comprovada, far-se-á aqui
uma prova (que consta dos autos, mas é preciso querer ver) no tocante ao contrato do
IDORT que ensejou depósitos em fevereiro, março, abril e julho de 2004.
A simples falta do contrato não deveria ser meio para atestar a omissão de receita, que
poderia ser identificada pelo depósito realizado pelo contratante, bastando para a
Fazenda Pública requerer extrato detalhado com a identificação dos depositantes para
concluir quem depositou e qual a origem do depósito. Não ocorreu, mas poderia, no
caso concreto, ter sido a contratação de um advogado por intermédio de contrato verbal
celebrado entre as partes e aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias (já que, na teoria
geral dos contratos, lembre-se, o contrato, ou relação contratual, não se confunde com o
instrumento contratual, havendo contrato, em grande parte das vezes, mesmo quando
não há instrumento escrito). Vamos à tabela:
(...)
Por fim, na página 530, a Turma Julgadora aponta valores na tabela de 2005 que somam
os valores percebidos de Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e das empresas BAER
Consultoria Tributária Ltda e Reginaldo Bacci Advogados de que o Recorrente se
tornou sócio em setembro e maio de 2004 e das quais passou a receber distribuição de
lucros, devidamente informados à Receita Federal.
(...)
d) Dedução Indevida do Livro Caixa: a inconformidade do Recorrente dá-se em razão
de reconhecer que, apesar de não manter um livro caixa, nos termos da legislação
vigente, ou seja, devidamente escriturado, o contribuinte incorreu em despesas que estão
comprovadas no volume I, fls. 091/162 dos autos, e que não foram levados em
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

consideração pelo AFRFB, o que contraria todo o bom senso e a busca da verdade real.
Por isso, mantém os argumentos trazidos na peça de impugnação.
e) Da Multa de Ofício Cumulada com a Multa Isolada: mais uma vez, excede-se a r.
Turma de Julgamento ao fazer várias ilações desnecessárias. Objetivamente, o
Recorrente insurge-se não contra a cumulatividade das multas, mas contra dois pontos
específicos:
(i) nos termos da Lei 7.713/88, art. 80, está sujeito ao pagamento do IR a pessoa física
que receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior. Neste ponto, é bom
que se diga que o contribuinte não entende porque não se separou (o AFRFB poderia ter
feito isto), nos anos de 2003 e 2004, os recebimentos de Pessoas Físicas e os de Pessoas
Jurídicas, que, como já demonstrado, são muito superiores. O fato de o Recorrente ter
declarado, equivocadamente, é verdade, todos os rendimentos na PF quando a grande
maioria foram recebidos de pessoas jurídicas (basta ver os contratos acostados aos autos
- Linkdata, NCT, OMNI, IDORT etc., representam mais de 80% dos recebimentos do
Recorrente), não deveriam esses valores deixaram de compor a base de cálculo do
IRPF? Por que não o fez o nobre AFRFB? Por que não se atentou a nobre Comissão de
Julgamento? É contra isto que o Recorrente se insurge;
(ii) outro ponto diz respeito ao fato de as leis neste país autorizarem aquilo que a própria
Constituição Federal não autoriza. O Carnê Leão é uma antecipação de pagamento do
IRPF, tributo cujo lapso temporal, nos termos de sua regra matriz de incidência
tributária, ocorre no último átimo `de tempo do ano que se encerra. Assim, a incidência
da tributação só pode ocorrer num só instante, ou seja, no momento que o ocorre o "fato
gerador" (hipótese de incidência) do imposto. Neste momento é que se irá, apurar se há
renda tributável, riqueza nova, acréscimo patrimonial. Portanto, a obrigação do
contribuinte, no tocante ao imposto de renda pessoa física, só existirá no ano calendário
seguinte ao do ganho da renda. Por favor, nem tratarei de fatos geradores complexivos
versus instantâneos, por entender que aqueles nada são enquanto não propagarem seus •
efeitos. Em verdade, a União antecipa algo que sequer é devido, e pior, ainda não
remunera desde a data que retira do patrimônio do contribuinte algo que sabe indevido,
fazendo-o somente após o dia 30 de abril de cada ano subsequente.
g) Da Multa de Ofício Aplicada: assiste a razão à Turma de julgamento da DRJ/BSB.
No entanto, somente aquele que sofre a perseguição do Estado, a injustiça do Estado,
somente aquele que sente na pele a aplicação de uma multa confiscatória, abusiva,
desproporcional, revolta-se, e não sem razão, uma vez que uma multa de 20% nos dias
atuais já seria suficiente para recompor e inibir as infrações em tese cometidas.
Ao final é requerido o cancelamento do débito fiscal e penalidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por meio do Edital
Dicat/DRF/BSA no 06/2010 (fl. 583), fixado em 20/01/2010 e desafixado em 05/02/2010. Tendo
sido o recurso protocolizado em 08/03/2010, conforme carimbo aposto por servidor da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fl. 588), considera-se tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Novos documentos apresentados somente por ocasião do recurso – Não
conhecimento
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

Juntamente com a peça recursal apresenta o autuado 4 (quatro) contratos que não
tinham sido apresentados em nenhuma das demais fases processuais. Trata-se dos contratos de
e.fls. 648/649; 652/653; 654/655 e 658/660.
Quanto a esses documentos, apresentados somente em sede do recurso, era dever
do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase
litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
fundamentar sua defesa, bem como, os documentos que respaldassem suas afirmações.. Assim
deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e provas
que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes
à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conforme o comando do art. 16, § 4o, acima reproduzido a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do
mesmo § 4o, hipóteses essas que não se mostram presentes no caso ora sob apreciação. Portanto,
novos documentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma vez
que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a
sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
Não obstante o não conhecimento dos referidos documentos, cabe algumas
considerações atinentes a tais contratos. O contrato de e.fls. 648/649 refere-se a acordo de
prestação de serviços firmado entre o Instituto de Organização Racional do Trabalho – Idort e a
pessoa jurídica Acunha Teixeira Consultoria e Assessoria Ltda; CNPJ no 00.930.840/0001-53,
não se prestando, portanto, a comprovar eventuais rendimentos recebidos pelo autuado(pessoa
física). Quanto aos contratos de e.fls. 652/653; 654/655 e 658/660, tratam-se de prestações de
serviços do autuado cujos rendimentos foram percebidos no ano-calendário de 2003. Ocorre que
a autuação por omissão de receita relativa a tal ano-calendário (2003) foi afastada por ocasião do
julgamento de piso, sem a necessidade de apreciação de tais instrumentos contratuais.
Preliminares
Alega o recorrente irresignação pelas dificuldades para obtenção de cópia integral
do presente processo, sob a afirmação de ter recebido tal cópia restando apenas 10 dias para o
fim do prazo de apresentação da impugnação. Tais argumentos foram satisfatória e
suficientemente refutados no julgamento de piso mediante os seguintes fundamentos:
Compulsando os autos, observa-se que o contribuinte foi cientificado em 17/12/2008 (fl.
457), não "às vésperas do Natal". Ademais, esclarece-se, a legislação tributária leva em
consideração a contagem de prazos, quando o contribuinte é cientificado em véspera de
feriado, de fato, iniciando-se a contagem somente em dia de expediente normal (Código
Tributário Nacional, art. 210).
Dito isso, observa-se que somente há registro de requisição de cópia do processo em
06/01/2009 (fl. 459), ou seja, passados 20 dias da ciência do Auto de Infração. Não há
qualquer documento acostado que possa comprovar o alegado, isto é, que antes do dia
06/01/2009 tentou obter cópia do processo ou que lhe foi franqueada cópia dos autos
somente a partir dessa data. A título de exemplo, poderia, perfeitamente, ter protocolado
petição administrativa na RFB ou mesmo registrado o suposto fato na própria
Solicitação de Cópia de Documentos, acostando tais provas à Impugnação. Nada existe
nesse sentido.
Assim, os autos estavam à sua disposição desde 18/12/2008, não desde 06/01/2009,
como afirma.
Outrossim, verifica-se que o Impugnante rechaça o Lançamento, em extensa peça de
defesa, minuciosamente, ponto a ponto, demonstrando conhecimento pleno da matéria e
das infrações que lhe foram imputadas. Não se avista, portanto, qualquer cerceamento
ao seu direito de defender-se. Fica ultrapassada a preliminar.
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como
também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão n.o 104-16.70111998).
Afirma o autuado somente ter recebido cópia integral dos autos em 08/01/2009,
entretanto, o documento de e-fl. 506, “Solicitação de Cópia de Documentos”, dá conta de que tal
cópia somente teria sido oficialmente requerida em 06/01/2009, ou seja, dois dias antes,
conforme carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF/BSA).
Tal fato também é corroborado pelo Documento de Arrecadação de Tributos Federais (DARF)
de e.fl. 507, onde consta que o recolhimento da respectiva taxa exigida para o fornecimento das
cópias (código de arrecadação 3292) ocorreu no dia 06/01/2009. Conforme destacado pela
autoridade julgadora de piso, não consta dos autos qualquer documento que comprove que antes
do dia 06/01/2009 tentou o contribuinte obter cópia do processo, sem razão assim quanto a tal
alegação.
Também protesta o recorrente pelo fato de ter sido intimado da decisão da
DRJ/BSA por edital. Aduz que apesar de constar fartamente nos autos o seu endereço
profissional, no qual fora inclusive intimado para apresentação da impugnação, foi
inexplicavelmente intimado do Acórdão por edital, em prejuízo de sua defesa, do conhecimento
dos termos do processo e da própria lisura do procedimento.
Verifica-se da Intimação no 008/2010 (e.fl. 579) e do Aviso de Recebimento de
e.fl. 582, que o Acórdão no 03-34.590, foi encaminhado ao endereço constante dos dados
cadastrais do autuado junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo o
mesmo informado na DIRPF de e. fls. 5/12. É dever do contribuinte manter atualizados seus
dados cadastrais, sendo regular a intimação encaminhada ao endereço constante dos cadastros da
RFB como domicílio fiscal apontado pela próprio autuado em suas Declarações do IRPF.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo
art. 10 do já citado Decreto no 70.235, de 1972 (que rege o processo administrativo fiscal
federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido
Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem nulidade do
lançamento.
Omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
Conforme relatado, foram afastadas no julgamento de piso as infrações relativas a
omissão de rendimentos de pessoas físicas e jurídicas do ano-calendário de 2003, sendo mantidas
parcialmente as omissões do ano-calendário de 2004.
Argumenta o autuado que declarou incorretamente ter recebido de pessoas físicas
a quantia de R$ 77.885,90, posto que, de fato, tal valor teria se originado de pessoas jurídicas e
de pessoas físicas. Cita como exemplo, ter sido contratado pelo Instituto de Organização
Racional do Trabalho - Idort, em 30 de abril de 2003, para cobrar da empresa Indústria Química
do Estado de Goiás - Iquego, uma dívida desta empresa para com o Idort de R$ 312.843,50
(valor originário). Anexa ao recurso o contrato de e.fls. 648/649 e complementa que o resultado
do trabalho de cobrança só se realizou no ano seguinte e o pagamento foi parcelado.
Conforme já explicitado acima, o contrato de fls. e.fls. 648/649 somente foi
trazido aos autos por ocasião do recurso, não devendo ser apreciado por se tratar de documento
pré-existente, sendo preclusa sua apresentação. Noutro giro, tal contrato trata de acordo de
prestação de serviços firmado entre o Idort e a pessoa jurídica Acunha Teixeira Consultoria e
Assessoria Ltda; CNPJ no 00.930.840/0001-53, não se prestando, portanto, a comprovar
eventuais rendimentos recebidos pelo autuado (pessoa física) e afastar o valor pleiteado da
presente autuação.
Afirma o recorrente que na linha 16, do Anexo II do Auto de Infração, na data de
18/02/2004, está apontado o valor de R$ 26.428,16 como uma TED para a sua conta. No
entanto, ainda segundo sua narrativa, uma análise do extrato bancário do mês de fevereiro de
2004 deixaria claro que o valor foi estornado e novamente depositado em duas parcelas (R$
12.388,20 e 14.039,96) e que, por alguma que desconhece o depositante (Idort) realizou a TED,
estornou-a, e realizou dois depósitos on line para o contribuinte, que não caracterizam, por
óbvio, duplo rendimento ou coisa do gênero. Mais uma vez sem razão quanto a tal afirmativa.
Verifica-se que o Anexo II a que se refere o autuado, é um dos anexos do Termo de Intimação
Fiscal de fls. 354/355, onde o então fiscalizado é instado a: “Comprovar a origem dos recursos
creditados/depositados durante os anos-calendário de 2003 e 2004 na conta bancária de
titularidade, do contribuinte, conforme detalhamento constante dos Anexos I e II ao presente
Termo.” Conforme pode ser constatado no Anexo II do Relatório de Verificação Fiscal (e.fl.
487) e na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), e.fl. 465, o valor que efetivamente
constou da autuação é de R$ 26.428,12, ou seja, não houve autuação em duplicidade.
Em outro ponto de sua defesa, alega o autuado que no julgamento de piso foi
elaborada uma tabela de valores declarados, omitidos de PJ e PF e de omissão tributável (e.fl.
567). Sendo apontado em tal tabela que o montante omitido (soma de PJ + PF) é de R$
122.809,96 e deduzido o valor que foi declarado (supostamente pelo contribuinte) de R$
51.865,90 para concluir que a omissão tributável seria de R$ 70.944,06. Entretanto, afirma o
recorrente que uma simples passada de olhos em sua DIRPF/2005 deixaria evidente, que o valor
oferecido à tributação foi de R$ 77.885,90. Assim, partindo do valor apontado como omitido e
apurado pela Turma Julgadora, tem-se que o valor omitido (PF + PJ) é correspondente ao total de
R$ 122.809,96 menos o montante oferecido à tributação pelo contribuinte de R$ 77.885,90,
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

resultando numa "omissão" tributável de R$ 44.924,06 e não de R$ 70.944,06, como concluído
no Acórdão.
Mais uma vez sem razão o recorrente. Ao analisar a infração relativa às omissões
de rendimentos apuradas, entendeu a autoridade julgadora pela exclusão da autuação dos mês de
janeiro e do mês de maio, ambos do ano-calendário de 2004, sendo mantidos os demais meses.
Assim, ao elaborar a tabela de e.fl. 567, somente foram incluídos os rendimentos e infrações
relativos ao demais meses do ano-calendário/2004. Ou seja, por terem sido excluídos da
autuação os meses de janeiro e maio, também não foram considerados os rendimentos declarados
relativos a tais meses, quais sejam: R$ 9.520,00 e R$ 16.500.00, respectivamente, que totalizam
R$ 26.020,00. Assim, o valor apontado como declarado na multicitada tabela encontra-se
correto e foi encontrado mediante a diminuição do total declarado no ano-calendário/2004, do
valor correspondente aos meses excluídos: R$ 77.885,90 – R$ 26.020,00 = R$ 51.865,90.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
Ao contestar o lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, retorna o recorrente ao argumento de que o
contrato com a pessoa jurídica Instituto de Organização Racional do Trabalho - Idort,
apresentado somente por ocasião do recurso, seria prova da origem de seus rendimentos,
apresentando tabela com discriminação de valores que alega oriundos da execução do contrato.
Complementa que a simples falta do contrato não deveria ser meio para atestar a omissão de
receita, que poderia ser identificada pelo depósito realizado pelo contratante, bastando para a
Fazenda Pública requerer extrato detalhado com a identificação dos depositantes para concluir
quem depositou e qual a origem do depósito. Assevera que não teria ocorrido, mas poderia, no
caso concreto, ter sido a contratação de um advogado por intermédio de contrato verbal
celebrado entre as partes e aceito pela doutrina e jurisprudência. Também foram anexados outros
3 processos, que afirma tratarem de prestações de serviços, cujos rendimentos teriam sido
percebidos no ano-calendário de 2003.
Conforme já esclarecido, os contratos de e.fls. 652/653; 654/655 e 658/660,
tratam-se de prestações de serviços do autuado cujos rendimentos foi percebidos no ano-
calendário de 2003, sendo que a autuação por omissão de receita relativa a tal ano-calendário
(2003) foi afastada por ocasião do julgamento de piso, sem a necessidade de apreciação de tais
instrumentos contratuais. Também deve ser repisado tratar-se de documentação, que apesar de
pré-existente, somente foi apresentada nesta fase processual, não devendo assim ser apreciada.
Da mesma forma, também preclusa a apresentação do contrato firmado com o Idort, cumprindo
repisar, que esse arranjo trata de acordo de prestação de serviços firmado entre o Idort e a pessoa
jurídica Acunha Teixeira Consultoria e Assessoria Ltda; CNPJ no 00.930.840/0001-53, não se
prestando, portanto, a comprovar eventuais rendimentos recebidos pelo autuado (pessoa física) e
afastar o valor pleiteado da presente autuação.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme esclarecido no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens diversas sem
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o contribuinte
dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de
tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho,
onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009
(Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que
apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Apropriado esclarecer que a apreciação da constitucionalidade do art. 42, da Lei
no 9.430, de 1996, por intermédio do RE 855.649, foi finalizado em julgamento ocorrido no
Supremo Tribunal Federal em 30/04/2021, em regime de repercussão geral, que concluiu pela
constitucionalidade do dispositivo (Tema 842 - O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional),
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional"
Embora regularmente intimado para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, limitou-se o contribuinte, durante a fase de auditoria e
também na impugnação a alegações, sem apresentação de documentação hábil, idônea e robusta
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

que amparasse tais argumentos. O recorrente foi devidamente advertido, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não atendimento
satisfatório das intimações para comprovação da origem dos recursos. Também por ocasião do
julgamento de piso há expressa afirmação de que, em conformidade com a legislação de regência
relativa à omissão de rendimentos de movimentação bancária, o ônus da prova é exclusivo do
sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Registre-se que mesmo os documentos preclusos, posto que trazidos aos autos
somente por ocasião da apresentação do recurso, em nada contribuiriam para a comprovação dos
recursos movimentados em conta bancária objeto do lançamento, conforme apontado alhures. A
necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens, é ônus
atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que
comprovem suas justificativas. Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para
comprovar suas movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe competia, e não sendo
demonstrada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Glosa de despesas declaradas como escrituradas em Livro-Caixa
Apesar de reconhecer a não escrituração do Livro-Caixa, advoga o recorrente,
invocando o bom senso e a busca da verdade material, a possibilidade de dedução de despesas
incorridas, que entende comprovadas nos autos, e que não foram levadas em conta pela
autoridade fiscal lançadora
Analisando esses mesmos argumentos, também apresentados na peça
impugnatória, entendo que o tema foi acertada e suficientemente examinado no julgamento de
piso, nos seguintes termos:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Argumenta que no período de março a outubro de 2003 exerceu suas atividades
profissionais no SRTVN, Quadra 701, Ed. Centro Empresarial Norte, Sala 518, do
Bloco "A". A partir de novembro de 2003, até recentemente (maio/2008), manteve seu
escritório profissional no SCN, quadra 01, Bloco "E", Ed. Central Park. Acrescenta que
lhe é estranho o fato de ter sido realizada a glosa, "numa total falta de bom senso", pelo
fato de não ter todos os recibos do condomínio de março a outubro de 2003,
acontecendo o mesmo para as despesas da CEB, Telefonia, IPTU.
Aduz ainda que o imóvel foi alugado em nome de terceira pessoa, sendo ele o fiador.
Com a mudança, o contrato de locação se perdeu, assim como os recibos. Procurou-se a
imobiliária para se buscar as segundas vias, mas esta deixou de operar. Conclui sua
argumentação asseverando que se foi pago IPTU e Condomínio de um determinado
endereço comercial, o bom senso indica que também se pagou pela utilização da sala.
Impende repisar o que já foi tratado alhures: todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação hábil e idônea, ajuízo da Autoridade Lançadora.
Não se avista qualquer ausência de "bom senso' do Auditor ao glosar despesas que não
restaram comprovadas documentalmente. É de bom alvitre, para não dizer obrigatório,
que seja conduzido dessa forma o Lançamento, sob pena de responsabilidade funcional
do Auditor responsável, já que é disposição expressa de lei, senão vejamos:
Decreto n°3.000/1999 (destaques acrescidos)
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75 (..)
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro (Lei n 2 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 62, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei n2 8.134, de 1990, art. 62, §21).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Vê-se que o contribuinte deveria e deve manter em seu poder a comprovação não
somente das despesas escrituradas, mas igualmente das receitas, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
A questão não é meramente de uso de "bom senso”, como quer crer o Impugnante, mas
de cumprimento de expressa disposição legal. Não somente a Autoridade Fiscal deve
lançar as infrações identificadas na atividade de fiscalização do cumprimento das
obrigações fiscais pelos contribuintes, mas estes, na condução de suas atividades, devem
também se municiar dos documentos atestatórios de suas operações diuturnas, que
tenham efeitos tributários e possam vir a ser chamadas à comprovação pela Fazenda
Pública.
A ausência de documentação hábil e idônea comprobatória dos valores lançados em
Livro-Caixa operará exclusivamente em prejuízo do Impugnante, já que não atesta os
valores pleiteados em sua Declaração de Ajuste Anual.
Assim, na ausência de comprovação da dedução pleiteada, mantém-se a glosa efetuada,
integralmente.
Consonante com a decisão de piso e também adotando seus fundamentos,
conforme previsto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de julho de 2015 (RICARF), considero correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal lançadora ao proceder à glosa de despesas declaradas como oriundas de
Livro-Caixa, sem a devida escrituração do referido livro.
Multa de ofício aplicada no percentual de 75% e Multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão mensal – Aplicação cumulativa - Impossibilidade
Pugna o recorrente pelo afastamento da multa de ofício de 75%, cumulada com a
multa isolada, por falta de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual
de 50%. Ainda no que tange à aplicação das penalidades, contesta o percentual de 75% da multa
de ofício, sob argumento de representar confisco e inobservância da sua capacidade contributiva.
Especificamente quanto a indagações quanto à constitucionalidade das leis, deve
novamente ser assentado que não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%). No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001407/2008-48

anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento do verbete sumular de
no 147 deste Conselho:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se assim por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do
carnê-leão, relativamente aos exercícios objeto do presente lançamento (exercícios 2004 e 2005,
anos-calendário 2003 e 2004), posto que anterior à novel legislação, devendo ser afastada tal
penalidade.
No que se refere à multa por falta de recolhimento ou recolhimento a menor do
imposto, aplicada no percentual de 75%, o auto de infração foi lavrado em face da apuração de
omissão de rendimentos nas DIRPF’s apresentadas pelo contribuinte. A autoridade fiscal
lançadora apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, de forma que a multa aplicada decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento da respectiva multa ou sua redução, uma vez presente a hipótese caracterizadora de
sua cobrança.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito dar-lhe parcial
provimento, para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital